Tribunal: TJMT
Processo: 1008431-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008431-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), MARLI DORTA BALESTRE - CPF: 154.784.688-78 (RECORRIDO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

2. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em
contas
bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir crédito salarial ou mesmo que seja oriundo de
conta

poupança
.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Marli Dorta Balestre,
em face da sentença,
pela qual foi julgada improcedente a exceção de pré-executividade e extinto o cumprimento de sentença, determinando a expedição do alvará e o levantamento dos valores penhorados.

A recorrente requer a reforma da sentença, para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso inominado. No mérito, frisa que “a conta poupança não possuiria, em tese, a finalidade de poupança e sim finalidade de conta corrente” (sic – id.194982219). Sustenta que em virtude de a recorrente não ter apresentado embargos à execução com garantia em Juízo, ocorreu a preclusão consumativa, sendo o recurso inominado a via inadequada.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 194982218.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024